Tribunal: STF
Processo: AP 290
Classe: AP
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
Ação penal endereçada ao STF pela prática, por deputado federal, dos
delitos de difamação e injúria (arts. 21 e 22 da Lei nº 5.250/67 - Lei
de Imprensa). Ocorrência da prescrição.